Tribunal: TJDFT
Processo: 0744799-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Processo : 0744799-47.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0705325-15.2025.8.07.0018 (id. 247112256 na origem), que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, aqui agravante, na qual pleiteou: (i) a suspensão do feito por prejudicialidade externa, em virtude da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 em tramitação; (ii) o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, com fundamento na tese firmada no Tema 864 do STF; (iii) a declaração de ausência de valores incontroversos; e (iv) o sobrestamento da liberação de valores. O agravante sustenta a existência de prejudicialidade externa, consubstanciada na ação rescisória ajuizada sob o no 0735030-49.2024.8.07.0000, na qual se discute a validade do acórdão que originou o título judicial ora executado. Anota que o julgamento dessa demanda rescisória poderá impactar diretamente na exigibilidade do título exequendo, por tratar de violação a preceitos constitucionais e infraconstitucionais - notadamente os artigos 169, §1o, da Constituição Federal, e 21, I, da Lei Complementar no 101/2000 – bem como por afronta à tese firmada no Tema 864 da RG. Defende que, diante da pendência da referida ação rescisória e da possibilidade concreta de sua procedência, deve ser aplicado o art. 313, V, “a”, do CPC, a fim de sobrestar o feito executivo, de modo a evitar risco de grave lesão à economia pública. No tocante à inexigibilidade do título executivo, afirma tratar-se de “coisa julgada inconstitucional”, fundamentada em interpretação incompatível com decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 864 (RE 905.357/RR), que condiciona reajustes remuneratórios cumulativamente à previsão orçamentária (LOA) e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Esclarece que a decisão executada desrespeitou tais requisitos, permitindo automaticamente reajustes posteriores sem observância dessas exigências, contrariando entendimento vinculante do STF. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, sem embargo quanto à probabilidade de provimento do recurso, a ser analisado no julgamento do mérito, no momento importa considerar que não está presente requisito para a concessão da liminar. Com efeito, não evidencio o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, porque o juízo originário embora tenha indeferido o pedido de sobrestamento de liberação dos valores até o julgamento da ação rescisório indicada, determinou aguarde-se preclusão da decisão recorrida para prosseguimento do cumprimento de sentença. Logo, não há nenhum ato expropriatório na iminência de ser praticado. Nesse quadro, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator